Tribunal: STF
Processo: HC 257505
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Romerio Nascimento dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 970.345 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado em fração máxima e a fixação de regime aberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo n. 0000854-66.2018.8.06.0051) revela que a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 16 de março de 2022.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração. 



    No âmbito do Supremo, o entendimento consolidado é pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Ilustram essa ótica o HC 246.294 AgR, ministro Cristiano Zanin; o HC 245.682 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 243.074 AgR, da minha relatoria; o HC 238.906 AgR, ministro André Mendonça; o HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 243.832 AgR, ministro Flávio Dino. 



    No mais, a deficiente instrução da impetração prejudica a análise de eventual ilegalidade evidente, a respaldar a concessão da ordem de ofício. A inicial não se fez acompanhada de elementos necessários, notadamente do teor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que deu parcial provimento ao recurso da defesa.



    O Supremo tem reiteradamente decidido que constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a inicial de habeas corpus com os documentos indispensáveis ao exame da pretensão nela deduzida. Nessa linha: HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 132.103 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 197.914 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 244.276 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 199.308 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 246.705 AgR, Rel. Min. Flávio Dino; e HC 249.355 AgR, da minha relatoria.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente